Tribunal: TJDFT
Processo: 0730287-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0730287-35.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença[2] que, ao rejeitar a impugnação do executado, aqui agravante, confirmou a obrigação de pagamento da verba honorária, derivada da improcedência do pedido em relação ao exequente. Aduz ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença, ao argumento de que, tendo sido o outro réu, W Car Veículos Ltda, sucumbente dos pedidos iniciais formulados pelo agravante na ação de conhecimento para reparação de danos derivados de acidente de veículo, também seria a W Car Veículos Ltda a responsável, ante o princípio da causalidade, pelo cumprimento da verba honorária devida ao agravado. Expõe erro na interpretação do dispositivo da sentença transitada em julgado e objeto do cumprimento, ressaltando que a condenação de W Car Veículos Ltda à sucumbência integral dos pedidos formulados na inicial, abrange o pagamento dos honorários arbitrados em favor do agravado, nada obstante a improcedência para condenação. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, consoante previsão do art. 1.019, inc. I, do CPC, alegando risco de constrição de bens e probabilidade do direito, com apoio na ilegitimidade. Ao final, pretende o provimento definitivo do agravo de instrumento. Decido. Recebo o agravo de instrumento, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, consoante regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, nos moldes delineados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Observa-se do processo de conhecimento[3], que os pedidos iniciais foram julgados procedentes para condenar tão somente a ré W Car Veículos Ltda, à reparação dos danos. Diferentemente, o juízo a quo compreendeu pela improcedência dos pleitos em relação à segunda demandada – Aymoré CFI, de maneira que fora condenado o autor aos honorários sucumbenciais dessa ré[4]. Com efeito, o autor da demanda judicial deve indicar a quem atribui ação ou omissão, culpa e nexo de causalidade para a reparação do dano. Nada obstante, infirmada a responsabilidade de um dos réus integrantes do litígio, sucumbe o autor, portanto, vencido na demanda, deve arcar com a verba honorária arbitrada em favor daquele que foi isento da culpa, conforme regra do art. 85 e art. 117, ambos do CPC. Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais estão delineados no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), devendo ser tomado por base, no caso dos autos, o valor atribuído à causa, considerando a improcedência dos pedidos vertidos na petição inicial, bem assim a ausência de proveito econômico. 2. Optando o consumidor pela deflagração da demanda em desfavor do fabricante e do comerciante (art. 18 do Código de Defesa do Consumidor), restará constituído litisconsórcio passivo facultativo. 3. Emerge do art. 117 do CPC que, exceto no cenário de litisconsórcio unitário, deve-se considerar cada litigante de forma individualizada, com reflexos nos honorários sucumbenciais, os quais deverão observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) para cada litisconsorte vitorioso (art. 85, §2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. Unânime. (APC 0705086-83.2017.8.07.0020, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 25/9/2019, DJe de 7/10/2019. Negritado). Ademais, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. A coisa julgada possui proteção constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Carta Magna) e, na esfera infraconstitucional, segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A coisa julgada ou caso julgado, também na definição do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível em outro processo. A finalidade da coisa julgada é prestigiar a autoridade jurisdicional, com isso, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem sociais, evitando a repetição, a qualquer tempo, de ações idênticas já decididas. Sobre a matéria, ensina a doutrina[5]: A estabilidade das relações sociais está intimamente vinculada à certeza jurídica, à segurança jurídica, o que significa que as relações de Direito entre os indivíduos devem estar asseguradas pela certeza, entendida como garantia de que uma determinada relação jurídica retrata, efetivamente, a verdade, caracterizando a “gewissheit” dos alemães – a certeza – que é uma das qualidades da verdade. Esta certeza deve ser garantida pelo Estado, porque a ele cabe fornecer os meios para a obtenção da paz social, o que só se faz possível através do ordenamento jurídico, e a certeza no Direito, nas relações jurídicas, se concretiza através da garantia constitucional da segurança jurídica, de que é espécie a coisa julgada. A coisa julgada é, assim, instrumento da paz social estabelecida pelo Estado, paz que não se atingiria se a possibilidade de discutir relações jurídicas fosse ilimitada. Mesmo quando o ordenamento jurídico permite a alteração da coisa julgada através da ação rescisória e da revisão criminal, limites são estabelecidos, na medida em que somente nos estritos termos destas duas exceções a coisa julgada poderá ser alterada. Disso se conclui que a inalterabilidade da decisão trânsita em julgado é a regra, sendo a exceção os casos em que sua reforma é admissível. Em consequência, para que possam definir os contornos precisos – e se isto for possível – da coisa julgada, em sentido objetivo, é preciso examinar que tipo de decisão pode dar origem à coisa julgada material. (Negritado) Ainda a respeito do tema, confira-se o magistério de Ovídio Batista[6]: Toda a demanda constitutiva produz sentença de igual natureza, a qual, ao criar, modificar, ou extinguir a relação jurídica sobre que decide, faz com que essa criação, ou modificação ou desaparecimento da relação jurídica atinja tanto as partes quanto os terceiros. Não há nada de especial, no que respeita ao efeito constitutivo das sentenças que o faça diferente das demais eficácias internas (diretas) de quaisquer outras sentenças. Não é só a eficácia constitutiva que opera erga omnes, mas todos os efeitos da sentença alcançam os terceiros, sob forma de efficacia naturale, na terminologia de Liebman. O fenômeno jurídico-processual que nunca atinge os terceiros é a indiscutibilidade do que foi declarado pelo juiz, no sentido de que nem as partes podem, validamente, dispor de modo diverso transacionando sobre o sentido da declaração contida na sentença, e nem os juízes dos futuros processos poderão modificar ou, sequer, reapreciar essa declaração. A isso se dá o nome de coisa julgada material. (Negritado) Por conseguinte, em análise sumária não se identifica a probabilidade do provimento do recurso, o que inibe o deferimento liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18726951 - Pág. 2. [2] Id. PJe 0720367-50.2019.8.07.0007 [3] 2015.07.1.029348-7. [4] Id. 18728466. [5] In Eficácia e coisa julgada: atualizada de acordo com Código Civil de 2002, organizado por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira et al. 1a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 205-206. [6] In Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres, por Ovídio A. Batista da Silva. 4. ed. rev. e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 89-90.